Tribunal: TJPA
Processo: 0013606-65.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013606-65.2004.8.14.0301

APELANTE: EDSON PEREIRA BRITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível
.

perseguição policial - desobediência a ordem de parada - porte de arma de fogo. apelante atingido por disparo de arma, com posterior prisão. inexistência de comprovação de abuso ou excesso de poder. cumprimento do dever legal.
recurso desprovido.
unanimidade.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao tiro recebido pelo Apelante, bem como, a sua prisão e
,
se resta configurado o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se o apelado de Ente Estadual
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4.
Como cediço, a
atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a perseguição policial por ato suspeito e prisão em flagrante, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

5. O conjunto probatório demonstra que
o Apelante desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga; portava arma de fogo e cocaína; foi baleado e, posteriormente, preso, bem como, a sentença criminal não foi absolutória por ausência de autoria e materialidade e, sim, POR PRESCRIÇÃO.

6. Destaca-se que a sindicância concluiu que nos fatos apurados o policial agiu em legitima defesa sua e de seus companheiros de farda e, a única testemunha não presenciou a perseguição, apenas afirmou ter encontrado o Apelante baleado.

7. Ausência de demonstração de que os Policiais Militares tenham agido além do exercício legal da profissão, de modo que, não restando demonstrada a
conduta comissiva (arbitrariedade) dos policiais
,
não há ato ilícito/nexo causal e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, artigo 37, §6º e, CC/02, artigos 43, 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – Apelação Cível – Nº 0020316-52.2011.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019; TJ-MG - AC: 10000230032823001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023 e, TJ-SP - Apelação Cível: 1007343-90.2018.8.26.0554 Santo André, Relator: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 25/04/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0013606-65.2004.8.14.0301 – PJE)
interposta por EDSON PEREIRA BRITO contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
IX
–
Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

X – Defiro gratuidade. XI – Honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a cobrança por até 5 (cinco) anos na forma do art. 85 do CPC. (grifo nosso).

Em suas razões, o Apelante afirma que foi vítima de atos negligentes e ilícitos de policiais militares lotados no 1º batalhão e do Delegado de Polícia da Seccional de Marambaia – 5ª seccional.

Assegura que estava dirigindo sua moto quando percebeu a perseguição de um veículo com farol apagado, tendo acelerado com medo de ser um assalto, momento em que foi ferido com tiro no ombro esquerdo pelos policiais militares, os quais, tentando justificar o ato e denegrir sua imagem, inventaram a existência de arma e droga em seu veículo, sendo preso injustamente e acusado de crimes que não cometeu, conforme produção de prova documental e testemunhal, dentre elas, destaca a sentença absolutória.

Alega que a atuação policial, nos moldes em que foi empreendida, mostrou-se totalmente desarrazoada, excedeu os limites que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, caracterizando, assim, o ato ilegal e abusivo, com o consequente
dever de indenizar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação de Indenização por Danos Morais, condenação do Apelado por litigância de má fé, bem como, em honorários pela inversão do ônus de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao tiro recebido pelo Apelante, bem como, a sua prisão e
,
se resta configurado o dever de indenizar.

Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, com base na Teoria do Risco Administrativo, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se da norma e da doutrina, que o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Como cediço, a
atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a perseguição policial e prisão, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

O Apelante baseia a Tese de
ato ilegal e abusivo em dois momentos, quais sejam: o tiro que recebeu no ombro esquerdo pelos policiais militares e a sua prisão, a qual afirma ter sido ilegal, pois, decorreu de atos forjados.

O Apelante anexou na inicial diversas reportagens que afirmam que ele, então Vereador de Santarém Novo, foi baleado no braço durante perseguição militar, com fotos anexadas. Afirmam ainda, que foi apreendida a moto do Apelante, um revólver calibre 38 e quatro petecas de cocaína.

Consta da denúncia do Ministério Público que, no dia 14/04/2003, por volta de 23:00h, policiais militares encontravam-se de serviço e ao se aproximarem da Avenida Dr. Freitas com Almirante Barroso avistaram uma motocicleta em alta velocidade, a qual possuía as mesmas características de um veículo roubado, iniciando a perseguição policial, momento no qual, o Apelante aumentou ainda mais a velocidade, tendo mirado uma arma nos policiais, os quais teriam revidado com tiro e atingido o braço do Apelante, que contido, foi apreendido com um revólver calibre 38, com numeração raspada, além de 4 papelotes de substância entorpecente.

Consta declaração dos Policiais Militares no auto de Prisão em flagrante atestando os fatos narrados na denúncia.

O Auto de Apresentação e Apreensão assevera que a autoridade policial apresentou os seguintes objetos apreendidos: um saquinho plástico contendo quatro trouxinhas de material plástico amarrado com linha, acondicionando pequenas quantidades de uma substância branca, em poder do Apelante.

O Laudo de Constatação, emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, assegura que as 4 petecas contendo substância pulverulenta, confeccionada em pedaços de plásticos branco, apreendidas em poder do Apelante, obtiveram resultado POSITIVO para cocaína.

O Apelante obteve relaxamento da prisão em flagrante.

O laudo do exame pericial técnico de uma arma de fogo calibre 38 que teria sido encontrada em poder do Apelante atestou positivo para “chumbo e bário”, havendo vestígios de que a arma de fogo efetuou disparos anterior ao exame, porém, não há como precisar a recentidade do mesmo. Também foi assegurado o funcionamento da arma e a sua numeração raspada.

O laudo das armas dos policiais também atestou positivo para “chumbo e bário”, havendo vestígios de que a arma de fogo efetuou disparos anterior ao exame, porém, não há como precisar a recentidade do mesmo.

A sindicância concluiu que nos fatos apurados houve indícios de crime comum por parte do Policial Militar Risaldo Cruz da Silva, tendo em vista que mesmo agindo de maneira adequada durante ocorrência policial em que o nacional Edson Pereira de Brito pilotava uma motocicleta, e após
advertência dos policiais para que parasse, empreendeu fuga, trazendo as suspeitas para si, sendo perseguido e alcançado, momento em que reagiu aos policiais portando uma arma de fogo, sendo baleado por Risaldo que agiu em legitima defesa sua e de seus companheiros de farda.
(ID n.º. 16720703 - Pág. 3).

O Laudo de exame de corpo de delito atesta a existência de ferida no ombro esquerdo característico de orifício de projétil de arma de fogo (Num. 16720704 - Pág. 1). O laudo de atendimento médico também corrobora a entrada do Apelante com ferimento no ombro esquerdo, vítima de agressão por arma de fogo, com alta hospitalar no mesmo dia (ID n.º. 16720706 - Pág. 2).

A sentença criminal julgou extinta a pretensão punitiva em relação ao Apelante pela PRESCRIÇÃO (ID n.º. 16720706 - Pág. 2).

Na audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma única testemunha - ROSANA DO SOCORRO SERRA TEIXEIRA que respondeu ao Juiz de origem: “que estava em uma barraca de cachorro quente quando ouviu uma movimentação próxima e, chegando ao local, verificou que um homem havia caído de uma moto; reconheceu que o homem era o autor; que o autor estava sendo perseguido por Policias Militares; que o autor estava ferido, com sangue; que sabe que o autor foi preso e, salvo engano, levado para Delegacia da Marambaia”. (ID n.º. 16720742 - Pág. 1).

Portanto, de tudo que dos autos consta, não resta dúvidas de que, durante perseguição policial, o Apelante desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga; portava arma de fogo e cocaína; foi baleado e, posteriormente, preso, bem como, não resta dúvidas que a sentença criminal não foi absolutória por ausência de autoria e materialidade e, sim, POR PRESCRIÇÃO.

De igual modo, não resta dúvidas quanto a ausência de demonstração de que os Policiais Militares tenham agido além do exercício legal da profissão, pois, a única testemunha apenas afirma ter encontrado o Apelante baleado.

Portanto, não restando demonstrada a
conduta comissiva (arbitrariedade) dos policiais
,
não há ato ilícito/nexo causal e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar, conforme bem observado pelo Magistrado de origem e no ilustre parecer ministerial:

SENTENÇA (...)
A única prova produzida durante a instrução foi o depoimento de Rosana Serra do Socorro Teixeira, que sustenta que o autor foi ferido por ocasião de perseguição policial. Porque o autor fugia da polícia
? Não vejo explicação razoável para a fuga, ou pelo menos o autor não produziu prova neste sentido.
É pressuposto lógico da existência do Estado que o cidadão seja revistado, parado e fiscalizados.
Basta imaginar os serviços alfandegários para constatar que esta fiscalização atinge todos os degraus da sociedade. Importa dizer que o autor não produziu prova do fato constitutivo do seu direito, impondo a improcedência da ação com base no art. 373, I do CPC. (...)
E mais: tratando-se os fatos sob análise de abordagem policial, entendo indispensável que se demonstre o excesso na atuação, sob pena de se falar em estrito cumprimento do dever legal, como defendido pelo demandado em contestação.
(...) Impõe-se a improcedência do pedido.

PARECER MINISTERIAL (...) Ao analisar as provas acostadas aos autos, verifico que o requerente juntou em petição inicial, cópias de reportagens jornalísticas datadas da época dos fatos (ID 16720685 a 16720687), cópia da denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID 16720687, pág. 3 e 16720688, pág. 4), laudo de constatação positiva de substância entorpecente encontrada com o autor no momento da abordagem policial (ID 16720692), auto de apresentação e apreensão (ID 16720692, pág. 3), auto de qualificação e interrogatório do requerente (ID 16720693), auto de prisão em flagrante (ID 16720695), decisão de relaxamento da prisão em flagrante (ID 16720697, pág. 1), Laudo de Exame Toxicológico negativo de Edson (ID 16720700, pág. 2),
Laudo de Exame balístico na arma encontrada com o autor (ID 16720700, pág.
4), Relatório de Sindicância realizado pela Policia Militar do Estado do Pará em face dos policiais militares (ID 16720702, págs. 4-6 e ID 16720703, pág. 1), Termo de Declarações feitas pela testemunha Rosivan do Vale Costa (ID 16720703, pág. 2),
Avocação de sindicância reconhecendo o ato em legitima defesa praticado pelo policial Risaldo Cruz da Silva (ID 16720703, pág. 3),
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 16720704, págs. 1 e 2),
Laudo pericial da substancia entorpecente encontrada em tese com o autor apontando se tratar de cocaína (ID 16720705, págs. 1e 2).
O Estado, por outro lado, em contestação também juntou alguns documentos complementares, tais como: Auto de resistência (ID 16720715, págs. 5 e 6), Laudo de Constatação de entorpecente tipo cocaína apreendidas em poder do autor (ID 16720720, pág.
2). Constam ainda nos autos sentença criminal de extinção da punibilidade em razão da prescrição pretensão punitiva (ID 16720737, págs. 1 a 3). Em análise as provas juntadas por ambas as partes nos autos e as produzidas durante a instrução probatória, verifico que o que se consegue comprovar é que de fato o autor foi atingido por um tiro que proveio da arma de policial militar; contudo, há provas que reafirmam a versão dos policiais militares no sentido de que perseguiram o autor que apenas foi alvejado por não ter atendido a ordem dada para parar, havendo nos autos Auto de Resistência, Laudo de constatação positiva de entorpecente tipo cocaína, Laudo de Exame Balístico que aponta a lesividade da arma encontrada com o requerido, o que ensejou, inclusive, a propositura de denuncia pelo Ministério Público do Estado do Pará
. (...)
verifico que o requerente não foi absolvido em sede de juízo criminal, havendo na realidade a extinção do processo pela prescrição da pretensão punitiva; não havendo, portanto, em sede de decisão de relaxamento da prisão e nem mesmo de sentença de extinção a análise da autoria e materialidade do delito
que possam servir de base para um pedido de indenização por danos morais pelo requerente. (...)
Além disso, o depoimento da Sra. Maria Elisa Brito Lopes também não é suficiente para comprovar a versão do Sr. Edson já que ela apenas relata que verificou que o autor estava no chão baleado com sangue rodeado de policiais militares que vinha em seu percalço, não sendo possível a partir desse depoimento ser esclarecido o momento inicial da perseguição ou mesmo a imputação feita pelo autor de que a polícia militar havia colocado uma arma de fogo e drogas no seu veículo de modo a incriminá-lo. Ou seja, até então o que se percebe das provas contidas nos autos é a ausência de elementos suficientes que imputem excesso dos atos dos policiais militares, afastando-se, assim o nexo causal para a responsabilidade do Estado do Pará, já que os agentes agiram, conforme provas dos autos, em legitima defesa quando atiraram contra o requerido e em estrito cumprimento do dever legal quando realizaram a perseguição com a viatura policial
. (...) Assim, ante a ausência de configuração do nexo causal a responsabilidade civil do Estado do Pará não resta configurada nos presentes autos que justifique a condenação do ente público ao pagamento de danos morais ao requerente.

Destaca-se precedente desta Egrégia Corte Estadual:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO. DESPROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. COLISÃO CAUSADA PELOS FUGITIVOS. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por ausência de amparo fático e legal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. REsp 1251993/PR (TEMA 553 do STJ. Agravo retido desprovido;4. Pelo disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável de maneira geral, a toda a Administração Pública, o Estado (lato sensu) tem o dever de reparar os danos causados a terceiros em virtude de comportamentos comissivos ou omissivos, lícitos ou ilícitos, materiais ou jurídicos, imputáveis aos agentes públicos;5. Na responsabilidade objetiva do Estado, exige-se apenas uma relação de causalidade entre a ação administrativa e o resultado danoso sofrido pelo administrado, dispensando-se a prova da culpa da Administração e atribuindo ao Estado o risco criado pela atividade administrativa
; 6. A perseguição policial, de per si, não caracteriza conduta ilícita, pois estavam no estrito cumprimento do dever legal ao tentar capturar os transgressores da lei, que não lograram êxito na fuga empreendida tendo colidido com o veículo do autor por imperícia;7. O autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, carecendo de substrato probatório a ensejar a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais;8. Recurso de apelação conhecido e desprovido
. Sentença mantida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0020316-52.2011.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019). (grifo nosso).

Em situações análogas, os Tribunais Pátrios assim decidem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PERSEGUIÇÃO POLICIAL - DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE PARADA - PORTE DE ARMA DE FOGO POR UM DOS ENVOLVIDOS - DISPARO DE ARMA LETAL QUE ACERTOU, POR ERRO NA EXECUÇÃO, O SUSPEITO QUE NÃO PRATICOU A AMEAÇA AO POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO DE PODER - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL
1. Age em estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa o policial que procede a perseguição policial de dois indivíduos que desobedecem à ordem de parada, empreendendo fuga em motocicleta, e dispara arma de fogo ante o iminente risco de injusta agressão consubstanciado na ameaça de arma de fogo portada por um dos envolvidos. 2. Elementos dos autos que não evidenciam uso excessivo da força ou abuso de poder, conforme alegado na petição inicial.
3. O estrito cumprimento de um dever legal e a legítima defesa constituem causas excludentes da responsabilidade civil. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000230032823001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL –
Responsabilidade civil - Danos morais e materiais – Perseguição policial – Veículo que desrespeitou ordem de parada pela polícia militar e que sofreu disparos de arma de fogo
, que atingiu de forma letal o filho da autora – Sentença de improcedência – Desnecessidade de realização de prova pericial sobre as imagens e aplicação de multa ao Município de Santo André, que sequer é parte na ação –
Quebra do nexo causal, em razão da legítima defesa, de modo a afastar a responsabilidade da ré
–
Sentença de improcedência mantida
- Recurso desprovido

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007343-90.2018.8.26.0554 Santo André, Relator: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 25/04/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2023). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

à Apelação Cível
, mantendo inalterada a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025